Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000073-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

AGRAVADO: MILENA BISPO LIMA

Advogado(s)
:
JULIANA CAMPOS DE ALMEIDA, SANDRYELLE LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
LIMINAR DETERM
I
NA O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE QUE SUSTENTA INADIMPLÊNCIA. AGRAVADA INTERDITADA
JUDICIALMENTE
E ACOMETIDA POR GRAVE ENFERMIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A RESCISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I – Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente em face da suposta inadimplência.
II -
Demonstrado nos autos que a beneficiária encontrava-se em tratamento psiquiátrico contínuo, interditada judicialmente e aposentada por invalidez à época da celebração de acordo de parcelamento supostamente motivador da rescisão contratual, à revelia de sua curadora,
poderá acarretar a
nulidade do ato com base no art. 166, I, do Código Civil.
III – A possibilidade de rescisão no caso concreto será objeto de avaliação exauriente, depois de formado o contraditório e instruído o feito. Até que isso ocorra, entretanto, a
r
e
forma da decisão recorrida implicaria evidente
periculum in mora
inverso, visto que exporia a agravada a permanecer sem cobertura do plano de saúde, apesar de decisão judicial vigente lhe assegurando o direito em pleno curso de tratamento de saúde.
AGRAVO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8000073-44.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante a

POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
e como agravada

MILENA BISPO LIMA
.

ACORDAM
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO

e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE
DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA